Tribunal: TJSP
Processo: 1053461-58.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR – ILICITUDE – NÃO OCORRÊNCIA.
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR – ILICITUDE – NÃO OCORRÊNCIA.
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável, tampouco se admitindo conversão em contrato de empréstimo consignado.

RECURSO NÃO PROVIDO.